Tribunal: TJSP
Processo: 2011210-77.2024.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Direito de Imagem
Órgão julgador: José Carlos Ferreira Alves
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Decisão que não conheceu do agravo de instrumento – Recurso tirado contra decisão que afastou preliminares de inépcia da inicial e ilegitimidade passiva – Hipótese em que a matéria combatida no agravo de instrumento não está contemplada no rol do art. 1.015 do CPC – Mitigação prevista em entendimento do C. STJ, Tema 988, que não é aplicável ao caso – Precedentes desta Corte

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Decisão que não conheceu do agravo de instrumento – Recurso tirado contra decisão que afastou preliminares de inépcia da inicial e ilegitimidade passiva – Hipótese em que a matéria combatida no agravo de instrumento não está contemplada no rol do art. 1.015 do CPC – Mitigação prevista em entendimento do C. STJ, Tema 988, que não é aplicável ao caso – Precedentes desta Corte – Recurso não provido.